Tribunal: TJDFT
Processo: 0708322-16.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS PELA CONSUMIDORA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA AUTORA COMPROVADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 DO STJ. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM ARBITRADO COM RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade das dívidas reclamadas nos autos, bem como para condenar a requerida a retirar o nome da autora de cadastros negativos de órgãos de proteção ao crédito e a pagar à autora a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.
2. A recorrente alega, em síntese, a ausência de responsabilidade uma vez que os fatos se deram fora do estabelecimento bancário. Argumenta que o dever de zelar pela segurança do cliente está adstrito aos locais em que presta os seus serviços bancários e que alerta seus Clientes acerca da cautela na conferência dos dados e do cartão ao efetuar compras em estabelecimentos, bem como do cuidado que se deve ter com sua senha. Afirma que os prejuízos se deram por culpa exclusiva da vítima. Impugna, por fim, os danos morais e a data inicial de incidência dos juros da mora. Contrarrazões apresentadas.
3. A relação entre as partes possui natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada à luz das normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
4. A controvérsia a ser solucionada consiste no exame da regularidade da cobrança, pela ré, das compras realizadas por meio do cartão de crédito da autora no dia 06/11/2020 e da inscrição do nome desta nos cadastros de proteção ao crédito.
5. Na hipótese, a autora narra que teve seu cartão furtado em 06/11/2020 e que no mesmo dia solicitou o bloqueio do cartão de crédito. Em que pese a requerida/recorrente afirmar que a solicitação para bloqueio do cartão de crédito ocorreu apenas um mês após a data do alegado furto, é certo que a mesma se manteve silente a respeito dos números de protocolos apresentados pela autora, os quais remeteriam à referida solicitação na data alegada, sendo, assim, incontroversos os respectivos protocolos abertos para o fim alegado. Cumpre destacar, ainda, que a autora apresentou aos autos e-mail do dia 15/11/2020 (ID 25673521), ou seja, bem antes do dia alegado pela ré, no qual há questionamentos das compras referentes ao dia do furto alegado pela consumidora. Por fim, cabe ressaltar, mais ainda, que a autora apresentou aos autos boletim de ocorrência aberto no dia 06/11/2020 (ID 25673517)
6. No presente caso, a requerente comprovou que no dia do alegado furto ocorreram compras por meio do seu cartão de crédito que fogem, em muito, ao padrão de compras que a mesma regularmente realizava. Conforme a fatura referente ao mês de novembro de 2020 (ID 25673519), há registro de compras no dia 06/11/2020 nos valores de R$ 3.000,00 (três mil reais); R$ 1.000,00 (mil reais) e R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Ademais, a mesma fatura aponta que o limite total do cartão de crédito da autora era de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mas houve o uso da quantia de R$ 9.949,44. A fatura referente ao mês de outubro de 2020 (ID 25673520) ratifica que o limite total do cartão de crédito era de R$ 5.000,00 e corrobora o padrão de compras da autora, muito abaixo das compras realizadas no dia 06/11.
7. Diante do quadro fático comprovado nos autos, sobretudo o valor suspeito de compras realizadas em sequência e além do limite do cartão de crédito, é possível concluir que a instituição bancária falhou em seu dever de segurança e não agiu diligentemente (com segurança) em seus serviços, sendo responsável em indenizar os danos suportados pela requerente.
8. Nesse sentido a Súmula 479 do Egrégio STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Assim, as compras questionadas nos autos devem ser declaradas inexigíveis.
9. A negativação do nome da autora em razão das dívidas aqui questionadas (ID 25673523) revela-se indevida e, como tal, nos termos da jurisprudência desta Turma Recursal, enseja danos morais. Nesse sentido: (Acórdão 1302984, 07029636120208070003, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/11/2020, publicado no PJe: 1/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
10. A modificação do valor fixado pela condenação por danos morais (R$ 3.000,00) pode ocorrer em casos de evidente excesso ou insuficiência do valor, o que não restou demonstrado nestes autos, porquanto a indenização foi fixada de forma razoável e proporcional, atendendo ainda finalidade de prevenção e pedagógico-punitiva que se revestem as condenações.
11. Por se tratar de reparação de danos morais decorrente de ilícito civil, o termo inicial para incidência de correção monetária se dá a partir do arbitramento (Súmula n 362 do STJ) e os juros de mora incidem desde a citação, pois decorrente de relação contratual (art. 405 do CC).
12. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
14. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.